Tribunal: TJPA
Processo: 0815637-88.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815637-88.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A., BANCO ITAU BBA S.A.

AGRAVADO: MELINA ALVES BARBOSA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, GUNDEL INCORPORADORA LTDA.

PROCURADOR: ALBERTO ANTONY DANTAS DE VEIGA CABRAL

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0815637-88.2023.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE:
ITAÚ UNIBANCO S.A E BANCO ITAÚ BBA S.A

ADVOGADO:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS OAB/BA 25.254

AGRAVADO:
MELINA ALVES BARBOSA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, GUNDEL INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO: NÃO CONSTITUIDO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C BAIXA DE HIPOTECA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONSTRUTORA E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APLICAÇÃO DA
SÚMULA Nº
308
DO STJ.
DECISÃO MANTIDA.
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e três (2024).

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0815637-88.2023.8.14.0000

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE:
ITAÚ UNIBANCO S.A E BANCO ITAÚ BBA S.A

ADVOGADO:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS OAB/BA 25.254

AGRAVADO:
MELINA ALVES BARBOSA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, GUNDEL INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO: NÃO CONSTITUIDO NOS AUTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

ITAÚ UNIBANCO S.A E BANCO ITAÚ BBA S.A
,
nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c com
Desconstituição de Hipoteca c/c Indenização Por Perdas e Danos com Pedido de Tutela Antecipada
movida
MELINA ALVES BARBOSA,
objetivando a reforma da decisão monocrática deste relator que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento
(Id. 17645196)
.

Em suas razões
(Id. 18037981),
o agravante sustenta que o julgado monocrático merece reforma, sob a alegação de ilegitimidade do Agravante em proceder com
a averbação do Termo de Liberação da Hipoteca, determinada em decisão liminar, delimitando-se a obrigação e reconhecendo-se o cumprimento do que lhes cabe – emissão do Termo de Liberação de Hipoteca.

Ao final pugna pela reforma do decisum ora agravado.

Apresentada contrarrazões somente pela autora, pugnando pelo desprovimento do Agravo Interno (Id. 18705545).

É o relatório.

Belém/PA.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos, com preparo devidamente comprovado.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

II. MÉRITO

Na decisão agravada (Id.
17645196
), o relator firmou seu convencimento pelo conhecimento e desprovimento do recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ora agravante, uma vez que, não estava evidenciado a probabilidade do direito pleiteado.

Pelas razões do presente recurso, depreende-se que o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum
”, mas tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir a matéria.

Em análise acurada dos autos, observo que a decisão ora guerreada, levou em consideração jurisprudência dominante dos Tribunais Pátrios para negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, no sentido de que h
á responsabilidade solidária da
construtora e da instituição financeira
, porque as duas possuem atribuições para o cancelamento da hipoteca
.

Ressalto que, como já exposto na decisão, o comando é para a realização da baixa, cabendo ao banco a emissão do termo de liberação e a ré incorporadora a efetiva baixa, ou seja, cabe a cada uma zelar pelo efetivo cumprimento da sua parte.

Neste sentido, colaciono, julgado acerca do assunto:

APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. CANCELAMENTO DE HIPOTECA. Inconformismo da instituição financeira, credora hipotecária, contra sentença que acolheu o pedido, para determinar o cancelamento da hipoteca sobre o imóvel adquirido pela autora, dado pela construtora como garantia de crédito. Pleito de reforma. Não cabimento. Garantia inoponível à adquirente do imóvel, que o deve receber livre de quaisquer ônus. Súmula/TJ 308. Precedentes deste E. Tribunal. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1003713-05.2022.8.26.0451; Relator (a):
Schmitt Corrêa
; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Piracicaba - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/08/2023; Data de Registro: 31/08/2023
).

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. BAIXA NA HIPOTECA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONSTRUTORA E DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ATO ILÍCITO DEMONSTRADO. QUITAÇÃO INTEGRAL DO VALOR DOS BENS. ATRASO NO CANCELAMENTO DA HIPOTECA. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. I - Há responsabilidade solidária da construtora e da instituição financeira, porque as duas tinham as atribuições para o cancelamento da hipoteca. E, se ambas atrasaram em suas obrigações, devem responder, conjuntamente, pelo ressarcimento dos danos causados ao consumidor/adquirente do imóvel. II- Consoante disposição contida na Súmula nº 308 do STJ, a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante o adquirente do imóvel. Desse modo, firmado contrato de compra e venda de imóvel e realizada a quitação integral do preço, assiste ao comprador de boa-fé, o direito à baixa do ônus na matrícula, com vistas à escrituração definitiva. III- Evidenciada a omissão injustificada em proceder a baixa do gravame hipotecário pela construtora/vendedora e pela instituição financeira, por longo período após a quitação do imóvel, ocorrida no ano de 2014, obviamente há prejuízo presumido (in re ipsa), ensejando assim, o dever de indenizar por danos morais ao adquirente de boa-fé, em virtude do ato ilícito que extrapola as barreiras do mero dissabor cotidiano. IV- No caso em epígrafe, o valor fixado na sentença (R$ 15.000,00), a título de danos morais, atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser mantido. V- Tendo em vista a condenação dos Réus/Apelantes no percentual máximo permitido (20% sobre o valor da condenação), não há falar-se em majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS E DESPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA.

(TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 03168798020168090051, Relator: MAURICIO PORFIRIO ROSA, Data de Julgamento: 08/07/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 08/07/2019).

Desse modo, não vislumbro razões para proceder a reforma da decisão impugnada, pois amparada por entendimento jurisprudencial já firmado pelos tribunais pátrios.

Com relação à multa diária fixada, quando da concessão da tutela de urgência, entendo adequada, ante a finalidade das astreintes, de compelir as partes rés ao cumprimento da obrigação, cada uma dentro de sua atribuição. O valor foi razoável e proporcional. Ressalto, porém, que nos termos do artigo
537
do
CPC
, a questão pode ser revista, cabendo ao banco, se o caso, discutir isso, posteriormente, em cumprimento de sentença.

III. DISPOSITIVO

Ante ao exposto,

CONHEÇO
o recurso de Agravo Interno
e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada
(Id.
17645196
)
.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes ao exame do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

É O VOTO.

Belém/PA.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 20/06/2024